Tribunal: TJBA
Processo: 8000522-63.2023.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000522-63.2023.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JUTAI ONOFRE MACEDO

Advogado(s)
:
HERCULES OLIVEIRA DA SILVA

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto pelo ente federativo estadual contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, sob o fundamento de suposta demora injustificada no cumprimento de alvará de soltura, cujo lapso temporal entre o envio da ordem ao estabelecimento prisional e a efetiva liberação do recorrido foi de aproximadamente dezessete horas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir se o cumprimento de alvará de soltura na manhã do dia seguinte ao seu recebimento pelo estabelecimento prisional, perfazendo um total inferior a vinte e quatro horas, configura conduta omissiva ilícita e falha na prestação do serviço público capaz de ensejar a responsabilização civil do Estado e o consequente dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado em casos de suposta omissão submete-se à teoria da culpa do serviço ou responsabilidade subjetiva, exigindo a cabal demonstração de que o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente, configurando a denominada
faute de service
.

4. O cumprimento da ordem de soltura ocorreu estritamente dentro do prazo máximo de vinte e quatro horas estabelecido de forma cogente pelo artigo 6º da Resolução nº 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, não restando caracterizada, sob nenhuma ótica, a falha na prestação do serviço público ou a ilegalidade da conduta administrativa por parte dos agentes penitenciários.

5. A aferição da conduta da administração penitenciária deve obrigatoriamente considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, nos exatos termos do artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, demonstrando-se plenamente razoável, justificado e necessário o lapso temporal utilizado para a conferência minuciosa da autenticidade documental, a averiguação de eventuais mandados de prisão pendentes de cumprimento em desfavor do custodiado nos sistemas integrados de segurança e a observância da rotina e dos rígidos horários de funcionamento do estabelecimento prisional, especialmente quando a ordem judicial é recebida no final do expediente administrativo.

6. Inexistindo ato ilícito ou excesso de prazo desarrazoado na liberação do indivíduo, afasta-se peremptoriamente o nexo de causalidade e a própria configuração de dano moral indenizável, impondo-se a reforma integral da sentença de piso para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. Não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais o cumprimento de alvará de soltura dentro do prazo máximo de vinte e quatro horas estabelecido pela Resolução nº 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, considerando as diligências administrativas essenciais e inafastáveis necessárias para a verificação de impedimentos legais e a garantia da segurança do sistema penitenciário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000522-63.2023.8.05.0067,
figurando como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
JUTAI ONOFRE MACEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça